Tribunal: TJSP
Processo: 0001924-03.2015.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001924-03.2015.8.26.0493, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BRUNO DUARTE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001924-03.2015.8.26.0493 -Voto no 13858
2
Apelação Criminal: 0001924-03.2015.8.26.0493
Comarca e Vara: Presidente Prudente 2a Vara Criminal
Apelante: Bruno Duarte de Souza
Apelado: Ministério Público de São Paulo
Voto no 13858
Apelação criminal. Furto de uso. Conduta. Tipicidade. Não
comprovada a intenção de devolução, e não restituído afinal
todo o valor da subtração, não se há de falar em mero furto
de uso.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Bruno
Duarte de Souza, em face da sentença de primeira instância
que, julgando-o infrator da norma do artigo 155, caput do Código
Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de dez (10)
dias-multa, fixados no mínimo legal, substituída a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade por igual período da pena
imposta.
O apelante sustenta, em síntese, a insuficiência probatória,
visto que a confissão na fase policial serviu de mote para
fundamentar a condenação. Suscita ainda a atipicidade da
conduta, postulando o reconhecimento do furto de uso, diante do
que reclama a reforma da sentença para ver-se absolvido quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001924-03.2015.8.26.0493 -Voto no 13858
3
à imputação inicial (fls. 333-348).
O recurso foi devidamente recebido e processado,
manifestando-se o Ministério Público, nas duas instâncias, por
seu não provimento (fls. 353-357 e 368-372).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Consta dos autos que no dia 23 de junho de 2015, na
cidade e Comarca de Presidente Prudente, o apelante subtraiu
para si um veículo automotor VW/Golf placas CZU-
9943/Presidente Prudente/SP pertence à vítima M.R.A., além da
quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que estavam no
interior da bolsa da ofendida.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada
nos autos (fls. 5-8, 15-17 boletim de ocorrência, 18-19, 70
auto de avaliação), também confirmada em diversos momentos
da prova oral aqui reunida.
Aliás, somente o veículo foi recuperado, pois o dinheiro
furtado somente foi recuperado parcialmente.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante que, na fase policial, confessou a
autoria do delito, embora fazendo-o parcialmente, afirmando que
pegou o veículo para dar uma volta, mas que iria devolvê-lo à
vítima (fls. 10-11). Em Juízo, o réu não compareceu tendo sido
decretada sua revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001924-03.2015.8.26.0493 -Voto no 13858
4
Corroborando a versão originalmente apresentada pelo
apelante, tem-se os depoimentos de Mônica, proprietária do
veículo que, em ambas as etapas da persecução penal (fls. 8 e
mídia digital no sistema SAJ), relatou ter ido ao motel com o
acusado, tendo adormecido e sido acordada com o interfone com
a informação de que o réu teria efetuado o pagamento da estadia
e saído no veículo do local. Em seguida, acionou uma amiga,
ocasião em que policiais rodoviários entraram em contato com
ela, avisando que tinham encontrado o veículo na posse de
Bruno. Dos R$ 400,00 que antes guarneciam o carro, somente
recuperou a quantia de aproximadamente R$ 60,00.
Já os policiais rodoviários Rubiano e Juliano (fls. 5,7 e
mídia digital no sistema SAJ) responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado, confirmaram a versão apresentada pela
vítima, relatando o recebimento de uma comunicação de veículo
suspeito no Auto Posto Rio Pretão, ocasião em que abordaram o
réu no interior do veículo. Inicialmente, o acusado teria dito que o
condutor do veículo havia se evadido. Após, admitiu ter saído do
motel com o veículo da vítima, alegando, porém, que voltaria.
Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-
somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001924-03.2015.8.26.0493 -Voto no 13858
5
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg
no Ag 1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j.
17.05.2011 v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também
os seguintes julgados, todos unânimes: 5a T AgRg no AREsp
482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no
AREsp 234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014;
6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j.
27.03.14; 5a T AgRg no AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T AgRg no AREsp 338.041/DF Rel. Og
Fernandes
j. 03.09.2013). Da mesma forma, assim também
vem sendo unanimemente entendido no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar
Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de
Mello j. 26.03.1996.
Também não se pode falar que a confissão do acusado na
fase policial não é suficiente para embasar a sua condenação.
Isto porque a confissão nesse caso veio acompanhada do
depoimento dos policiais rodoviários que efetuaram a prisão em
flagrante do acusado na posse do bem, além do depoimento da
vítima, meios de prova estes que, substancialmente referendando
aquela confissão, se produziram inclusive na fase processual da
investigação.
É claro que elementos de convicção amealhados pela
autoridade policial, quando acompanhados por outros produzidos
em juízo, como aqui ocorreu, podem também servir de
fundamento para a elucidação da investigação dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001924-03.2015.8.26.0493 -Voto no 13858
6
Ou seja, com a materialidade e a autoria bem comprovadas,
com razão o apelante foi condenado, em primeira instância, pela
prática de furto simples.
Também inviável a alegação de “furto de uso”, na medida
em que o acusado também teria furtado a bolsa da vítima com
todos os pertences, além da quantia em dinheiro de R$ 400,00
que não foi totalmente recuperada. Ademais, caso não fosse
acionada a polícia rodoviária pelo funcionário do posto de
gasolina, o acusado não teria sido possivelmente encontrado.
Veja-se que o réu não produziu nenhuma prova de sua
sustentação que pretendia devolver o carro, até porque não
restituiu todo o valor que de fato exauriu com a empreitada
criminosa.
A pena privativa de liberdade e o regime foram
acertadamente aplicados, não merecendo, portanto, quaisquer
reparos, tendo sido a pena acertadamente mantida no mínimo
legal, em virtude das circunstâncias pessoais favoráveis, bem
como fixado o regime mais brando com substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeira
instância.

Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001924-03.2015.8.26.0493 -Voto no 13858
7